Tribunal: TJBA
Processo: 8071234-14.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071234-14.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANGELA MARIA ALVES DE MATOS PEDREIRA Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO – REJEIÇÃO. I – CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Angela Maria Alves de Matos Pedreira contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo o reconhecimento da prescrição de execução individual de título executivo oriundo de sentença coletiva. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar dispositivos federais aplicáveis e ao reputar regular ato administrativo supostamente desprovido de motivação e legalidade. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de matéria já suficientemente enfrentada, servindo apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. As alegações da embargante são genéricas e visam, manifestamente, à revisão do julgado, o que é vedado na via eleita. 5. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e detalhada o reconhecimento da prescrição quinquenal, computando o trânsito em julgado da ação coletiva originária em 15/12/2017, de modo que o prazo para ajuizamento da execução individual expirou em 22/12/2022, sendo a ação proposta somente em 27/04/2025. 6. O julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, sendo suficiente a indicação das razões determinantes da decisão. 7. O recurso revela caráter manifestamente protelatório, com advertência quanto à possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC em caso de nova interposição de recurso inadmissível ou improcedente. IV – DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em apelação nº 8071234-14.2025.8.05.0001, em que figura como embargante, ANGELA MARIA ALVES DE MATOS PEDREIRA, e embargado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.